Tribunal: STF
Processo: ARE 1515642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL). INCABÍVEL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    1. O compulsar dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos elementos de prova erigidos nos fólios processuais e colhidos sob os corolários do contraditório e da ampla defesa, tudo sob o manto do devido processo legal.



    2. A sentença recorrida encontra-se alinhada à orientação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    3. Não há como prosperar a tese defensiva, posto que a causa genérica de diminuição de pena da menor participação (artigo 29, §1º, CP) somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que os apelantes participaram diretamente da empreitada criminosa e suas contribuições afiguram-se imprescindíveis para que o delito se consumasse.



    4. O material probatório colhido nos autos é capaz de delinear todo o contexto fático deduzido neste feito, atribuindo a responsabilidade criminal aos apelantes pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo.



    5. No caso do autos foi apreendido o revólver descrito no auto de apresentação em poder dos apelantes, tendo, inclusive, um dos apelantes, durante a audiência de instrução e julgamento, informado que tiveram que efetuar disparos contra um popular que tentou impedir a ação delituosa. Destarte, não há que se falar em arma desmuniciada na situação em comento, nem em artefato ineficaz para a realização de disparos.



    6. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece que o juiz poderá aplicar uma única causa de aumento, tratando-se de uma faculdade e não um obrigação.



    7. O Juízo sentenciante não está adstrito à quantidade de qualificadoras para fixar a fração de aumento da pena, tendo em vista que, havendo nos autos circunstâncias que indiquem a necessidade de exasperação maior tal como a superioridade numérica de agentes e o modus operandi, a fração pode e deve ser elevada.



    8. No presente caso, é evidente que um crime cometido por quatro agentes, com nítida divisão de tarefas e auxílio, bem como com emprego de ao menos 01 arma de fogo, conforme relatos uníssonos das vítimas e testemunhas, demonstra a periculosidade dos autores e reclama por apenamento condizente com a gravidade das condutas.



    9. Apelações criminais conhecidas e desprovidas. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente